Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. Os planos de saúde coletivos por adesão são previstos nos artigos 16, inciso VII, alínea “c”, e 19, § 3o, inciso V, da Lei 9.656/1998, e regulamentados pelos artigos 1o, 2o e 15 da Resolução ANS 557/2022 (que revogou a Resolução ANS 195/2009).
II. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução ANS 171/2008 (revogada pela Resolução ANS 565/2022, cujo artigo 3o dispõe no mesmo sentido).
III. O reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão é negociado entre a operadora ou administradora de benefícios e a estipulante a partir de critérios atuariais previamente convencionados.
IV. À falta de prova de que o índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão não proveio de regular negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou a administradora de benefícios, ou de que efetivamente não reflete a variação autorizada contratualmente, é defeso considerá-lo abusivo pelo fato de superar demasiadamente o índice estabelecido pela ANS para o reajuste de planos de saúde individuais e familiares.
V. Apelação da primeira Ré provida. Apelação da Autora prejudicada.